Tribunal: STF
Processo: ADI 6643
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA ESTADUAL. AUTORIDADES SUJEITAS A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES PESSOALMENTE. OBSERVÂNCIA DO ROL ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE EM CASO DE AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. REPRODUÇÃO DO ART. 50, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE ENCAMINHAR AOS SECRETÁRIOS DE ESTADO PEDIDO ESCRITO DE INFORMAÇÃO. TIPIFICAÇÃO DA RECUSA, DO NÃO ATENDIMENTO E DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS COMO CRIME DE RESPONSABILIDADE. HARMONIA COM A CARTA DA REPÚBLICA. AMPLIAÇÃO DO ROL DE AUTORIDADES SUJEITAS A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE RECUSA OU NÃO ATENDIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NORMATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL. ENUNCIADO VINCULANTE N. 46 DA SÚMULA.



    1. A Constituição Federal de 1988 conferiu ao Poder Legislativo função fiscalizadora da atividade administrativa e política, instituindo, entre outros mecanismos, as diretrizes para a convocação de autoridades e o encaminhamento de pedido de informações por escrito (art. 50, caput e § 2º).



    2. Por força do princípio da simetria, não é dado ao constituinte estadual alargar o poder fiscalizador do Legislativo, catalogando outras autoridades sujeitas à requisição de informações a serem prestadas por escrito ou pessoalmente. Precedentes.



    3. O Estado federal instituído pela Constituição de 1988, consubstanciado na união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 1º), encerra opção pelo equilíbrio entre o poder central e os poderes regionais na gestão da coisa pública, conferindo espaços de liberdade para atuação política, reconhecidos nas prerrogativas não absolutas de autogoverno, auto-organização e autoadministração.



    4. A Constituição Federal, nos termos do art. 22, I, prevê expressamente a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, o que inclui a definição dos crimes de responsabilidade. Enunciado vinculante n. 46 da Súmula.



    5. Pedido julgado parcialmente procedente, para:



    5.1 atribuir interpretação conforme à Constituição Federal à expressão “ou dirigentes de entidades da administração direta” contida no caput do art. 54 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, consignando que a prerrogativa da Assembleia Legislativa de convocar para a prestação pessoal de informações é restrita aos cargos diretamente vinculados ao Governador;



    5.2 assentar a constitucionalidade do art. 54, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul;



    5.3 declarar a inconstitucionalidade da expressão “dirigentes de autarquias, de empresas públicas, de economia mista e de fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público” constante do art. 64, § 2º, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul; e



    5.4 conferir interpretação conforme à Constituição de 1988 ao trecho “caracterizando, a recusa ou o não-atendimento, crime de responsabilidade” que se lê no art. 64, § 2º, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, a fim de ressaltar que se refere apenas aos secretários de Estado e aos titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador.